Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-55.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004298-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - CPF: 297.931.221-53 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de concessionária de energia elétrica.

2.

Autor sustenta inexistência de débito elevado, ausência de transparência na cobrança e vício na confissão de dívida firmada sob ameaça de corte de energia.

3.

Sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova do fato constitutivo e validade do termo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) regularidade da comprovação da origem e da composição do débito, especialmente quanto à recuperação de consumo; e (ii) existência de dano moral decorrente da cobrança e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Relação de consumo reconhecida, sendo o autor titular da unidade consumidora, com prestação do serviço e existência de consumo e inadimplência comprovadas.

6.

A confissão de dívida possui valor probatório, mas não afasta o dever da concessionária de demonstrar a regularidade e a composição do débito.

7.

A cobrança de recuperação de consumo exige demonstração técnica dos critérios utilizados, o que não ocorreu no caso, diante da ausência de comprovação detalhada da metodologia, do período e dos parâmetros empregados.

8.

Verifica-se violação ao dever de informação previsto no CDC, o que impede a aferição da exatidão do valor global cobrado.

9.

O débito é inexigível no montante consolidado apresentado, sem prejuízo da cobrança dos valores efetivamente comprovados.

10.

Não há dano moral, pois a cobrança decorreu do exercício regular de direito, limitando-se a controvérsia à apuração do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige demonstração clara e técnica dos critérios utilizados para apuração do débito. 2. A ausência de transparência na composição do valor torna inexigível o montante global cobrado, sem afastar a cobrança dos valores comprovados. 3. A controvérsia sobre a extensão do débito, por si só, não gera dano moral.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0027172-40.2014.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Morais dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na origem, o autor alegou, em síntese, a inexistência de débito que lhe foi imputado pela concessionária de energia elétrica, no valor aproximado de R$ 82.865,46, sustentando ausência de transparência quanto à origem, composição e critérios de cálculo da cobrança. Aduziu que, diante da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, acabou por firmar termo de confissão de dívida sem pleno conhecimento de seu conteúdo, em contexto de vulnerabilidade, por ser idoso, aposentado e hipossuficiente, circunstância que, a seu ver, macularia a validade do negócio jurídico.

Sustentou, ainda, a indevida inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo se desincumbido de tal ônus, especialmente diante da assinatura do termo de confissão de dívida, não havendo prova de vício de consentimento, razão pela qual foram rejeitados os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença adotou premissa equivocada ao atribuir caráter absoluto à confissão de dívida, sem considerar a ausência de transparência na formação do débito e o contexto de vulnerabilidade em que firmado o ajuste. Argumenta que a concessionária não apresentou documentação apta a demonstrar a origem da cobrança, tampouco discriminou os valores, períodos e critérios utilizados, o que inviabiliza o exercício do contraditório. Defende a ocorrência de coação, ainda que de natureza econômica, diante da ameaça de corte de energia, bem como a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade da confissão de dívida, declaração de inexistência do débito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a concessionária sustenta a regularidade da relação jurídica, afirmando que o autor é titular da unidade consumidora objeto da demanda, tendo sido comprovado o vínculo por meio de documentos, inclusive ordem de serviço com validação por biometria facial. Alega que os débitos decorrem de consumo efetivo de energia elétrica, existindo histórico de faturas inadimplidas, e que a negativação do nome do consumidor decorreu do exercício regular de direito.

Defende, ainda, a legalidade do contrato de parcelamento firmado, inexistindo vício de consentimento, uma vez que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia constitui consequência legítima do inadimplemento, e, ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do débito imputado ao autor, bem como a validade do termo de confissão de dívida firmado, à luz da legislação consumerista, especialmente quanto à comprovação da origem e da composição do valor exigido.

No caso, restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, sendo o autor titular da unidade consumidora vinculada ao débito, circunstância evidenciada pelos documentos cadastrais e registros operacionais juntados aos autos.

Também se encontra demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ocorrência de consumo relevante de energia elétrica, conforme histórico de faturamento apresentado, o qual revela valores mensais expressivos e reiterados, compatíveis com a unidade classificada como comercial (id 354387436 e seguintes).

A análise do histórico de consumo evidencia, inclusive, padrão elevado e contínuo de utilização de energia, com faturas mensais de valor significativo, o que corrobora a efetiva prestação do serviço e a existência de inadimplência.

A concessionária, ademais, trouxe contrato de parcelamento do débito, com previsão de pagamento parcelado e encargos financeiros, evidenciando a formalização de negociação entre as partes e o reconhecimento da obrigação pelo consumidor (id 354387441).

Nesse ponto, cumpre destacar que o próprio autor, em procedimento administrativo instaurado perante órgão de defesa do consumidor, reconhece a existência de dívida junto à concessionária, inclusive indicando o montante aproximado, e buscando condições mais favoráveis de pagamento, circunstância que afasta a alegação de inexistência do débito e evidencia tentativa de composição extrajudicial (id 354387418 e seguinte).

Todavia, esse reconhecimento possui caráter genérico, não se estendendo à validação da composição integral do valor exigido. Com efeito, a análise dos documentos revela que, embora haja discriminação das faturas mensais e indicação de valores individualizados, inclusive com registros de consumo e encargos, o montante global cobrado apresenta elevação significativa, incompatível com a simples soma dos consumos ordinários, evidenciando a inclusão de rubricas extraordinárias, notadamente relacionadas à recuperação de consumo.

Verifica-se, inclusive, a existência de lançamentos de valores adicionais e variações relevantes nas faturas, que extrapolam o padrão ordinário de cobrança, contribuindo de forma substancial para a formação do débito consolidado. A concessionária aponta a existência dessas cobranças, porém não apresenta, de forma técnica e detalhada, os critérios utilizados para sua apuração, tampouco demonstra, de maneira auditável, o período de incidência, a metodologia empregada ou os parâmetros normativos aplicados para a constituição do débito extraordinário.

Assim, embora haja discriminação contábil dos valores lançados, não se verifica a correspondente comprovação técnica da legitimidade dessas cobranças, o que impede a aferição da exatidão do montante exigido.

No âmbito das relações de consumo, o dever de informação não se satisfaz com a mera indicação de valores, exigindo a apresentação clara e adequada dos critérios de formação da dívida, sobretudo quando se trata de cobrança de elevada monta decorrente de apuração técnica.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que, embora seja legítima a cobrança de recuperação de consumo, incumbe à concessionária demonstrar, de forma técnica e transparente, os parâmetros utilizados para a apuração do débito, não sendo suficiente a mera indicação de valores. A ausência de comprovação da metodologia empregada inviabiliza a exigibilidade da cobrança, por comprometer a verificação de sua correção, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA CÁLCULO. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade Parcial de Débito c/c Consignação em Pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a fatura no valor de R$ 152.092,94 e determinar o refaturamento com base na média de consumo dos últimos 12 meses. A concessionária sustenta a legalidade da cobrança baseada na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL e requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de consumo diante da ausência de comprovação dos parâmetros utilizados para cálculo do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia deve demonstrar a exatidão dos valores cobrados, especialmente em casos de recuperação de consumo, sob pena de onerar indevidamente o consumidor. 4. Embora a aplicação da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL esteja correta, a concessionária não comprovou os consumos utilizados como referência para os cálculos, inviabilizando a verificação da adequação da média empregada. 5. A exigência de pagamento sem a devida transparência afronta os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, que devem reger as relações de consumo. 6. O ônus da prova sobre a regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, por deter o conhecimento técnico e as informações necessárias à aferição do consumo não faturado. 7. A ausência de comprovação dos critérios utilizados para o cálculo do débito impede a exigibilidade da cobrança, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de fatura de recuperação de consumo por concessionária de energia elétrica exige a comprovação da metodologia e dos parâmetros utilizados para o cálculo do débito. 2. A ausência de transparência na apuração do consumo não faturado inviabiliza a exigibilidade da cobrança, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé nas relações de consumo. 3. O ônus da prova da regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, que deve demonstrar os critérios adotados para evitar arbitrariedades. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 130. Jurisprudência relevante citada: 1. TJMT, Apelação Cível nº 1017917-28.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2024, DJE 24/06/2024. 2. TJMT, Apelação Cível nº 1007723-35.2017.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2023, DJE 29/08/2023. 3. STJ, REsp 1.736.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018. (N.U 0027172-40.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

O termo de confissão de dívida, por sua vez, embora constitua elemento relevante de reconhecimento da obrigação, não afasta o dever do fornecedor de demonstrar a regularidade da cobrança, nem impede o controle judicial sobre a validade e a exatidão do valor exigido.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório, conclui-se que estão comprovados o vínculo contratual, o consumo de energia elétrica e a existência de inadimplência, bem como o reconhecimento genérico do débito pelo consumidor, mas não restou suficientemente demonstrada a correção do valor global exigido, especialmente quanto às parcelas decorrentes de recuperação de consumo.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito no montante consolidado apresentado, sem prejuízo da cobrança, pela concessionária, dos valores efetivamente comprovados e individualizados.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica, no caso, conduta ilícita apta a ensejar reparação. A concessionária demonstrou a existência da relação contratual, do consumo e da inadimplência, tendo a cobrança decorrido, em princípio, do exercício regular de direito. A controvérsia estabelecida limita-se à extensão do débito e à forma de sua apuração, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável.

Assim, o provimento do recurso deve se restringir ao reconhecimento da inexigibilidade do débito nos termos em que apresentado, com o afastamento da condenação por danos morais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do débito no montante consolidado apresentado pela concessionária, sem prejuízo da cobrança dos valores efetivamente comprovados e devidamente individualizados, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da reforma do julgado, ficam redistribuídos os ônus sucumbenciais, de modo que cada parte arcará com o pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, mantido o percentual estabelecido, observada, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026